Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812877-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUECY FERNANDES TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §4º, II E IV, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO AINDA QUE DESCONTADO O TEMPO DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP. SÚMULA 715 DO STJ. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÃO DE SAÚDE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Exegese da Sumula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça,
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
De tal modo, quando determinada a suspensão do processo, com fulcro no art. 366 do CPPB, não pode ultrapassar o lapso de tempo previsto para prescrição da pretensão punitiva com arrimo na pena máxima abstratamente atribuída ao tipo penal no qual o acusado é dado como incurso, de acordo com as disposições do art. 109, do CPB.

2. No caso, anteriormente à suspensão do processo, entre os períodos de 09/02/2000 (recebimento da denúncia) e de 02/03/2006 (suspensão do processo e do prazo prescricional), operou-se o curso de 06 (seis) anos e 21 (vinte e um) dias, o qual, somado ao prazo posterior à suspensão (finalizada em 01/03/2018 - Súmula do STJ), até os dias atuais, equivalente, em média, a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, não alcança o curso de definitivo de 12 (doze) anos, totalizado o decurso aproximado de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses, revelando a impossibilidade de extinção da punibilidade do paciente, ao menos neste momento.

3. Há de se sobrelevar a inadmissibilidade a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ
(“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”).

4. No que concerne ao pedido de revogação da custódia preventiva, sob alegada ausência dos pressupostos do art. 312, do CPB, extrai-se que o paciente teve sua prisão cautelar decretada em 26/10/1999, em razão de sua condição de foragido da justiça, situação observada até os dias atuais, ou seja, há aproximadamente 23 (vinte e três) anos. Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

5. Relativamente ao estado de saúde do coacto, que alega ser portador de cardiopatia, há de se pontuar que, além de não ter sido comprovada a debilidade extrema de seu quadro clínica, sequer há notícia de que a ventilada condição tenha sido submetida à apreciação do Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer incursão sobre a temática incorre em indevida supressão de instância.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

A Advogada Lidianne Nazaré Pereira Campos Cardoso impetrou ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
LUECY FERNANDES TRINDADE
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0014909-81.1999.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente responde ao crime de furto, supostamente praticado em 24/07/1999, sendo ofertada a peça denunciativa pelo
Parquet
em 14/12/1999, incursionando-o no tipo penal do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, não constando dos autos despacho de recebimento da denúncia.

Afirma que, em 02/03/2006 foi determinada a suspensão do lapso prescricional, e desde esse último marco interruptivo não houve nova interrupção da prescrição, de modo que, entre o referido despacho e os dias atuais já transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos.

Nesse contexto, argumenta o crime em espécie é apenado com pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão, cuja prescrição, nos termos do art. 109, inciso III, do Códex Penal, se opera em 12 (doze) anos, período alcançado em 01/03/2018.

Assim, alega que a punibilidade do paciente está extinta, pois alcançada pela prescrição, a teor do que disciplina o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Acrescenta que o paciente é portador de cardiopatia.

Clama, assim, pela concessão liminar da ordem, com o trancamento da ação penal, declarando-se extinta a punibilidade do réu, e consequente arquivamento do feito. Em caso de entendimento diverso, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada nos autos, tendo em vista a falta de requisitos autorizadores.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 15681755.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça

Ricardo Albuquerque da Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento e pela denegação
da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Analisando acuradamente os autos, observa-se que a pretensão da impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e, por isso,
não deve prosperar.

A
vexata quaestio
do presente
mandamus
consiste na declaração da extinção da punibilidade do paciente, uma vez operado o instituto da prescrição no que tange ao delito definido no art. 155, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Urge consignar que a prescrição é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Acerca do ocorrido, bem esclarece o Juízo primevo em suas informações:

“Ao que consta nos autos, trata-se denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do denunciado, ora paciente, acusando-o do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CPB, fato ocorrido em 24/07/1999.

Consta despacho determinando a citação em 09/02/2000 (Id. 55804387, pág. 2). Em 30/08/2000, foi determinada a citação por edital (Id. 55804738, pág. 6). Em 29/08/2005, foi publicado edital (Id. 55804742, pág. 8). Em 02/03/2006, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (Id. 55804746 – Pág. 5). Em 20/02/2008, houve oitiva de testemunha com produção antecipada de provas (Id. 55804942 – Pág. 7).

Em petição de 17/02/2023, o acusado, através de advogada constituída nos autos juntou procuração e requereu a extinção de punibilidade pelo advento da prescrição, uma vez que não houve recebimento expresso da denúncia, não sendo interrompido o prazo prescricional (Id. 86974954).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, sua representante se manifestou pelo indeferimento do pleito, uma vez que houve o recebimento tácito da denúncia através do despacho de Id. 55804387, pág. 2, em 09/02/2000. Assim, considerando que houve a suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP, aplica-se o enunciado da Súmula 415 do STJ, ainda não tendo se operado a prescrição nos autos (Id. 91976428).

Em decisão de 31/05/2023, este Juízo acolheu o pedido do Órgão e determinou o prosseguimento do feito com a citação pessoal do acusado (Id. 93961741), tendo sido expedida carta precatória com tal finalidade (Id. 98972526), cujo prazo para cumprimento ainda está em curso.”

Com feito, dispõe o art. 117 da Lei Substantiva Penal, no que tange às causas interruptivas da prescrição:

"Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - (omissis)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção."

No caso em exame, observa-se que a denúncia foi ofertada em 14/12/1999 e recebida tacitamente pelo Juízo em 09/02/2000, consoante despacho de designação de audiência para interrogatório do acusado, à ID 15579366, pág. 19. Não localizado o réu, foi determinada sua citação editalícia. Ato contínuo, nos termos do regramento do art. 366, do CPPB, em
02/03/2006, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional
(ID 15579367), com
retorno do feito à sua marcha regular apenas em 31/05/2023
(ID 15579369).

Dessarte, exegese da Sumula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça,
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
De tal modo, quando determinada a suspensão do processo, com fulcro no art. 366 do CPPB, não pode ela ultrapassar o lapso de tempo previsto para prescrição da pretensão punitiva com arrimo na pena máxima abstratamente atribuída ao tipo penal no qual o acusado é dado como incurso, de acordo com as disposições do art. 109, do CPB.

Por conseguinte, considerando a prescrição da pena máxima abstratamente definida, uma vez decorrido o lapso extintivo durante o tempo da suspensão, esta cessa e a prescrição volta a fluir.

O crime de furto qualificado é apenado com pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão, com
prescrição operada em 12 (doze) anos, a teor do art. 109, inciso III, do CPB.

Suspenso o processo em 02/03/2006, o tempo de 12 (doze) anos foi alcançado em
01/03/2018
,
data a partir do qual o prazo prescricional voltou a correr.

Assim, observando-se os marcos interruptivos, verifica-se que entre a data do fato (24/07/1999) e o recebimento da denúncia (09/02/2000), não transcorreram mais de 12 (doze) anos.

Durante o período de suspensão do processo, transcorreram 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias, até a data em que o processo teve restaurado o curso regular, por despacho do juízo.

Observa-se, portanto, a fluência de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias, desde o prazo fatal de encerramento da suspensão do processo (01/03/2018), consoante entendimento sumulado pela Corte Superior de Justiça, até a data do despacho de retorno da marcha regular do processo, em 31/05/2023.

De tal maneira, anteriormente à suspensão do processo, entre os períodos de 09/02/2000 (recebimento da denúncia) e de 02/03/2006 (suspensão do processo e do prazo prescricional), operou-se o curso de
06 (seis) anos e 21 (vinte e um) dias
, o qual, somado ao prazo posterior à suspensão (finalizada em 01/03/2018 - Súmula do STJ), até os dias atuais, equivalente, em média, a
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, não alcança o curso de definitivo de 12 (doze) anos
, totalizado o decurso aproximado de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses, revelando a impossibilidade de extinção da punibilidade do paciente, ao menos neste momento.

Há de se sobrelevar a inadmissibilidade a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ
(“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”).

Portanto, não há falar em extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, neste âmbito.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. DURAÇÃO. ART. 109 DO CP. SÚMULA N. 415 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. PENA EM PERSPECTIVA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores por meio da súmula n. 415/STJ e do tema n. 438/STF, segundo o qual, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime.

(...)

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.045.385/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - PRESCRIÇÃO -RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA - VALIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO - SÚMULA N. 415 DO STJ - DECURSO DE PRAZO EQUIVALENTE À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO - ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL - ESCOAMENTO DO PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

- Havendo o recebimento tácito da denúncia, bem como a suspensão do processo, impossível o reconhecimento do prazo prescricional pela pena em abstrato e, consequentemente, descabida a extinção da punibilidade da acusada.

- A determinação de citação implica no recebimento tácito da denúncia, constituindo causa interruptiva do prazo prescricional.

- O prazo de duração da suspensão do processo, quando o acusado, citado por edital, deixar de comparecer ou de constituir advogado, não poderá ultrapassar o tempo máximo da pena cominada ao delito que lhe é imputado (Súmula n. 415 do STJ).

- Encerrado o período de suspensão do processo, o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo que sobejar. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0242.17.000470-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 02/08/2022)”

No que concerne ao pedido de revogação da custódia preventiva, sob alegada ausência dos pressupostos do art. 312, do CPB, extrai-se que o paciente teve sua prisão cautelar decretada em 26/10/1999, em razão de sua condição de
foragido da justiça
, situação observada até os dias atuais, ou seja, há aproximadamente 23 (vinte e três) anos.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

Evidenciada,
não de outra forma, clara intenção do réu de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Ressalte-se, sobretudo, que, até o presente momento,
não há qualquer informação nos autos de que o mandado de prisão preventiva expedido tenha sido cumprido, estando o paciente solto.

Relativamente ao estado de saúde do coacto, que alega ser portador de cardiopatia, há de se pontuar que, além de não ter sido comprovada a debilidade extrema de seu quadro clínica, sequer há notícia de que a ventilada condição tenha sido submetida à apreciação do Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer incursão sobre a temática incorre em indevida supressão de instância.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/10/2023